Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente gluteoplastia.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A cirurgia pretendida pela autora consiste em procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a operadora do plano de saúde deverá promover o devido custeio dos tratamentos necessários e complementares à cirurgia.
4. Ademais, o eventual cunho estético do procedimento é consequência lógica e inevitável do procedimento reparador e não tem aptidão para afastar a legítima pretensão exercida pela apelada. Isso porque a finalidade primordial dessa cirurgia consiste em propiciar a melhora funcional na qualidade de vida da paciente.
5. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 5.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, haverá a cobertura dos procedimentos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente.
6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e é causa de violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
7. Apelação conhecida e provida.